Tribunal: STF
Processo: ARE 1573406
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA. LEI 13.439/2004, ALTERADA PELA LEI 14.969/2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - PDF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.516. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.